Tribunal: TCU
Processo: 005.984/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3048/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de José Vidigal Nascimento Medeiros emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; considerando, no entanto, que é necessário avaliar, para o interessado, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, já que, para que o ex-servidor seja beneficiário do mencionado feito, se faz necessário que: a) comprove ter concedido autorização expressa para que a aludida entidade associativa pudesse representá-lo na ação ordinária referida; e b) demonstre que, à época do protocolo da ação, era filiado à mencionada associação; considerando que, caso não sejam atendidas as condições estabelecidas pelo STF no julgamento do RE 573.232/SC, os quintos ou décimos devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de José Vidigal Nascimento Medeiros; b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 005.984/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Vidigal Nascimento Medeiros (XXX.073.837-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região que: 1.7.1. avalie, para o interessado nos presentes autos, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, novo número 0039464-12.2004.4.01.3400, que tramitou na 7a Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, apresentada pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho (Anajustra), adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, já que, para que o ex-servidor seja beneficiário do mencionado feito, faz-se necessário que: a) comprove ter concedido autorização expressa para que a aludida entidade associativa pudesse representá-la na ação ordinária referida; e b) demonstre que, à época do protocolo da ação, era filiado à mencionada associação; 1.7.2. caso o interessado não satisfaça as duas condições estabelecidas no item anterior, promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, devendo a referida parcela ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 1.7.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado; 1.7.4. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor.